Tribunal: TJSP
Processo: 2238032-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Reiteração automática de ordem de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD – Pesquisas automáticas realizadas por até trinta dias mediante uma só ordem – Nova funcionalidade denominada "Teimosinha" – Possibilidade – Modalidade colocada à disposição do julgador que não é restrita a casos de fraude ou conduta ilícita – Princípio da efetividade da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Reiteração automática de ordem de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD – Pesquisas automáticas realizadas por até trinta dias mediante uma só ordem – Nova funcionalidade denominada "Teimosinha" – Possibilidade – Modalidade colocada à disposição do julgador que não é restrita a casos de fraude ou conduta ilícita – Princípio da efetividade da execução impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ e BACEN - Pleito do exequente que deve ser deferido - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.